Tribunal: TJSP
Processo: 2114521-50.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS DE CRÉDITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PROTESTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.